Tribunal: CARF
Processo: 11080.720356/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720356/2013-60
ACÓRDÃO
2201-012.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUY ALMEIDA IRIGARAY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. OMISSÃO. PARCIAL.
Cabe manter a omissão autuada, quando se constata que os rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoa física não foram informados pelo
contribuinte em sua declaração anual de ajuste.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA
DIMOB.
A DIMOB goza de presunção relativa de veracidade, devendo o
Contribuinte produzir prova satisfatória para afastar as informações
inconsistentes ou equivocadas dela constante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$
28.195,03.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720356/2013-60
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 5/9) lavrada em desfavor do
contribuinte, concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário
de 2010, em virtude da constatação pela fiscalização da omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física – aluguéis e outros, no valor de R$ 28.564,50 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta
e quatro reais e cinquenta centavos).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento tributário na data de 24/12/2012, por via postal (fls.
84/86), o contribuinte apresentou Impugnação (fl. 2), na data de 15/01/2013 (fl. 2), acompanhada
de documentos (fls. 3/23), a fim de demonstrar a inocorrência da infração apurada pela
fiscalização, e afirmou que os rendimentos se referem a receita de aluguel produzida por bem
comum e oferecida à tributação na declaração do(a) cônjuge/companheiro(a).
Da Decisão de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE – DRJ/FOR, em sessão realizada na data de 24/01/2019, por meio do acórdão no 08-
45.586 (fls. 90/94), julgou improcedente a impugnação apresentada, cuja ementa foi dispensada,
nos termos da Portaria RFB no 2724/2017.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do julgamento em primeira instância na data de 05/02/2019, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 100, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 103/106) na data de 27/02/2019 (fl. 103), no qual repisou os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720356/2013-60
3
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado em 05/02/2019 (fl.
100) e interpôs RV na data de 27/02/2019 (fl. 103) – e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física – aluguéis
e outros.
Os rendimentos auferidos pela pessoa física, salvo exceções legais, seja oriundo do
trabalho, do capital ou da combinação de ambos, devem compor a base de cálculo para incidência
do imposto de renda, como se vê pela redação do artigo 37 do Regulamento de Imposto de Renda
(RIR/99 Decreto no 3.000/99):
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do Imposto
de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento depende da natureza jurídica
do locatário:
(i) Pessoa Jurídica, caberá a sociedade empresária recolher o imposto de renda na
fonte. O locatário informa em sua DAA a razão social, CNPJ, o valor do aluguel
recebido no ano e o imposto retido na fonte, no campo "Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular";
(ii) Pessoa física, o locatário deve declarar o valor recebido no item "Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior", dentro da aba "carnê leão".
O artigo 631 do RIR/99 trata da primeira hipótese:
Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do
art. 620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas
jurídicas a pessoas físicas.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720356/2013-60
4
Já a segunda hipótese é regida pelo artigo 106 do mesmo Regulamento:
Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que
não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988,
art. 8o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I – os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados
exclusivamente pelos cofres públicos;
II – os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais;
III – os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que
prestem serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou
técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
IV – os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Ainda, poderão ser abatidos dos valores dos aluguéis recebidos, conforme artigo
632 do RIR/99:
Art. 632. Não integrarão a base de cálculo para incidência do imposto, no caso de
aluguéis de imóveis (Lei no 7.739, de 1989, art. 14)
I – o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II – o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III – as despesas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV – as despesas de condomínio.
Tratando-se de bem comum, os rendimentos podem ser tributados na integralidade
por um dos cônjuges, ou na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, conforme artigo
6o do Decreto 3.000/99 (RIR/99):
Art. 6 o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5 o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
A DIMOB é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720356/2013-60
5
veracidade dos valores nela contidos. Porém, o contribuinte poderá provar o contrário, mediante
a juntada de elementos que respaldem seus argumentos.
Pelos documentos apresentados pelo Recorrente, verifico que lhe assiste parcial
razão.
A imobiliária responsável pela locação do imóvel de propriedade do contribuinte
(Cezar Sperinde Filho & Cia Ltda) informou, para o ano-calendário de 2010, o recebimento do valor
bruto de aluguel o montante de R$ 121.938,75 (cento e vinte e um mil, novecentos e trinta e oito
reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 7.316,30 (sete mil, trezentos e dezesseis reais e trinta
centavos) a título de taxa de administração, e valor líquido de R$ 114.622,45 (cento e quatorze
mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) (fl. 40).
Entretanto, ao se analisar o contrato de locação do citado imóvel (fls. 19/23) e a
informação prestada pela imobiliária (fl. 40), constata-se divergência de dados.
Da leitura do contrato de locação do imóvel de propriedade comum ao casal, Ruy e
Tania, verifica-se que o valor mensal do aluguel é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser
reajustado anualmente, no mês de agosto, conforme cláusulas segunda e terceira da avença
contratual (fls. 19/23).
Ou seja, de janeiro a julho/2010 o valor mensal do aluguel foi de R$ 15.000,00,
bruto, sendo R$ 900,00 de taxa de administração, e de agosto/2010 a dezembro/2010, o aluguel
passou a ser de R$ 15.775,50, com taxa de administração no valor de R$ 946,53.
Desse modo, para o ano-calendário de 2010, o valor bruto de 100% do aluguel do
citado imóvel foi de R$ 183.887,50 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos), sendo R$ 11.032,65 (onze mil e trinta e dois reais e sessenta e cinco
centavos) de taxa de administração, e valor líquido de R$ 172.854,85 (cento e setenta e dois mil,
oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
Destarte, tendo em vista tratar-se de um bem comum ao casal, o valor de 50%
(cinquenta) por cento do aluguel líquido percebido pelo Recorrente no ano-calendário de 2010, foi
de R$ 86.427,42 (oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos).
Por sua vez, na DIMOB apresentada pela administradora, nos meses de janeiro a
abril/2010, constou-se o recebimento do valor integral do aluguel ao contribuinte, no montante
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao passo que, nos demais meses (maio/2010 a
dezembro/2010), constou-se o recebimento apenas de 50% (cinquenta por cento) destes valores,
visto que se trata de um imóvel comum ao casal, Ruy e Tania.
Fato é que os valores informados em DIMOB para os meses de janeiro a abril/2010
encontram-se equivocados, uma vez que o Recorrente é titular de apenas 50% (cinquenta por
cento) dos valores percebidos a título de aluguel, ou seja, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), e não de sua integralidade, conforme se verifica, inclusive, da informação prestada dos
demais meses (maio/2010 a dezembro/2010).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.681 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720356/2013-60
6
Ao contrário do que constou nos fundamentos do acórdão de piso (fl. 93), ao
analisar a DAA, ano base 2010, a esposa do contribuinte, Sra. Tania Maria Santiago Irigaray,
declarou o recebimento de aluguéis no montante de R$ 86.057,95 (oitenta e seis mil e cinquenta e
sete reais e noventa e cinco centavos), concernente a 50% (cinquenta) por cento dos aluguéis
pagos pela pessoa física, Silvio Renato Medeiros Piso (fls. 13/18).
O Recorrente, por sua vez, em sua DAA (fls. 25/33), para o ano-calendário de 2010,
também informou o recebimento de aluguéis de PF no montante de R$ 86.057,95 (oitenta e seis
mil e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), concernente a 50% (cinquenta) por cento
dos aluguéis pagos pela pessoa física, Silvio Renato Medeiros Piso.
Por sua vez, constata-se uma pequena diferença nos valores declarados a título de
recebimento de aluguéis de pessoa física, no montante de R$ 86.057,95, e os valores efetivamente
recebidos, no montante de R$ 86.427,42, causado pela divergência dos valores recebidos a título
de aluguel no mês de agosto/2010, mês de reajuste contratual (valor líquido recebido – R$
7.414,49 e valor declarado – R$ 7.050,00).
Diante do exposto, deve ser corrigida a base de cálculo do lançamento, e
considerado omissão de rendimentos apenas o valor de R$ 369,47 (trezentos e sessenta e nove
reais e quarenta e sete centavos), e, por conseguinte, afastada a diferença no valor de R$
28.195,03 (R$ 28.564,50 – R$ 369,47).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar PARCIAL
PROVIMENTO, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 28.195,03 (vinte e oito
mil, cento e noventa e cinco reais e três centavos).
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 115
DF CARF MF
Original